Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019479-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, sem exigência de exame criminológico, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei 14.843/2024.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é exigível a realização de exame criminológico para progressão de regime quando o crime foi cometido antes da vigência da Lei 14.843/2024 e se há fundamentação concreta que justifique tal exigência no caso específico.

III. Razões de decidir

3.
A Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o, da LEP, constitui
novatio
legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A exigência de exame criminológico deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena para justificar tal medida.

5.
O agravado apresenta requisitos objetivo e subjetivo devidamente preenchidos, com relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares, elementos suficientes para aferição do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1.
A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por caracterizar
novatio
legis in pejus
.

2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos da execução da pena, sendo insuficiente a gravidade abstrata dos delitos.

3. O requisito subjetivo pode ser aferido por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento e ausência de faltas graves.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112; Lei 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 975.710/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 01.07.2025; STJ,
AgRg
no HC 999.662/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019479-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal
[
SEEU no 2000893-47.2020.8.11.0042
]
, deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado ABRAÃO LINCOLM SANTANA ARAÚJO, sem exigência de exame criminológico.

Em suas razões recursais
(id.
293357868
)
,
a 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital

sustenta que a Lei 14.843/24 tornou obrigatória a realização de exame criminológico para toda progressão de regime, argumentando que as peculiaridades do caso
[
gravidade dos crimes, uso de arma de fogo, múltiplas vítimas e longa pena remanescente
]
justificariam tal exigência.

Por fim, r
equer a reforma da decisão para determinar a realização do exame e a consequente regressão ao regime fechado.

Em contrarrazões (id.
293357873
),
a

Defesa sustenta a irretroatividade da Lei 14.843/24 por constituir norma mais gravosa, a suficiência do relatório psicossocial favorável e a ausência de fundamentação concreta para exigência do exame criminológico
,

requerendo a manutenção do

decisum
e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
293357872
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso (id.
300325351
–
5
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Silvana
Correa Vianna
– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai do espelho dos autos que o

agravado
,
Abraão

Lincolm
Santana Araújo
,

cumpre pena total de 17 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
[SEEU no
2000893-47.2020.8.11.0042
]
, decorrente de condenações pelos crimes de tráfico de drogas
[
art. 33, Lei 11.343/06
– autos no
0005619-35.2019.8.11.0042
]
e roubo majorado
[
art. 157, §2o, II, CP
– autos no
0041943-92.2017.8.11.0042]
, com fatos ocorridos em 24
.
01
.
2019 e 24
.
10
.
2017, respectivamente.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de progressão, verificou o preenchimento do requisito objetivo em 27
.
09
.
2024 e do requisito subjetivo, mediante relatório psicossocial favorável e atestado de ótimo comportamento carcerário.

Diante d
o requerimento
ministerial de exame criminológico, o juízo declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei 14.843/2024, fundamentando-se na Súmula Vinculante 26/STF e no conceito de
“
lei in
your
face
”
, concedendo a progressão sem a realização do referido exame
, nos seguintes termos (id.
293357870
, mov. 235.1
do executivo
):

“
A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o
art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/ 2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020),
verbis
:
[...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU,
denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 27.09.2024
, isso é claro, após a retificação do cálculo de pena, decorrente da decisão acostada no seq. 218.1,
preenchendo com isso o critério objetivo
.

De outro giro,
o relatório do estudo psicossocial (seq. 226.1) e o atestado de comportamento carcerário (seq. 121.1), possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental
.

DE MAIS A MAIS,
acerca do requerimento ministerial para a realização do exame criminológico, importa destacar que a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024, conferiu nova redação ao § 1o do art. 112, da LEP
, dispondo:

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime.

Debate esse que, ao final,
acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da
exigência automática de exame criminológico, resultando na formulação da Súmula Vinculante de n. 26
, com o seguinte enunciado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.

No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização da pena, que abrange a fase de execução das penas.

Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte,
cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime
, quando embasado por elementos concretos do caso em análise
.
[...]

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a determinação de exame criminológico depende de fundamentação adequada.
Conforme enunciado da Súmula 439
:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

NÃO FOSSE ISSO, vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte.

O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos DEMORAM MESES E MESES para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão.

Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, DE FORMA ILEGAL e IRRAZOÁVEL, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime.

Como decorrência da demora para conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais.

Essa situação resulta em CLARA violação ao princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

Por consectário, ao manter a referida exigência, este Juízo estaria a agravar o quadro de ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL do Sistema Prisional, reconhecido pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 347/DF, que, entre outras medidas, impõe aos Juízes e Tribunais a observância em suas decisões do quadro do Sistema Penitenciário Brasileiro, tanto na aplicação da pena como durante a sua execução, notadamente visando reduzir a população carcerária, má qualidade das vagas existentes e garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade.

Calha transcrever a tese do julgamento proferido na ADPF 347:

1.
Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória
.

2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos.

3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.

Entre estas e outras, afigura-se evidente que a Lei 14.834/2024 retroage em matéria sensível de garantias processuais penais, atingindo princípios como DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE DA PENA, VEDAÇÃO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO e, finalmente, ao PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO, reafirmando condição procedimental declarada INCONSTITUCIONAL pelo Supremo Tribunal Federal, como forma
de “REAÇÃO LEGISLATIVA” ou “ATIVISMO CONGRESSUAL”, fenômeno dado quando a casa parlamentar edita legislação idêntica ao ato normativo declarado inconstitucional pela Corte Suprema, como forma de fazer renascer o ato fadado pelo vício da inconstitucionalidade.

Diante disto, a doutrina majoritária sustenta que os atos normativos surgidos como reação legislativa à decisão da Suprema Corte (leis in
your
face), nascem com a presunção relativa de inconstitucionalidade. No mesmo sentido, é a posição do Supremo Tribunal Federal:

A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in
your
face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar,
argumentativamente
, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado
amparar-se
em cláusulas pétreas.

Pelos argumentos expostos acima,
DECLARO incidentalmente a INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, no que se refere à alteração do § 1o, do art. 112, da LEP, que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão
.

Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de
PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada,
ENTENDO, NESTE CASO CONCRETO, DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime
.

Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Desta forma, sob minha ótica, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112, da LEP, CONCEDO A PROGRESSÃO ao recuperando ABRAÃO LINCOLM SANTANA ARAÚJO do regime fechado para o regime semiaberto
.
[...]”

A controvérsia recursal se
restringe
à análise da exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime, considerando a entrada em vigor da Lei
no
14.843/24 e as peculiaridades do caso concreto apresentadas pelo
parquet
oficiante
.

In
casu
, o
agravado praticou os delitos objeto da execução em 24
.
01
.
2019
[
tráfico de drogas
]
e 24
.
10
.
2017
[
roubo majorado
]
, ou seja, fatos anteriores à vigência da Lei 14.843/2024, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, pacificou o entendimento de que a exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela referida lei constitui
novatio
legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa.

Assim decidiu a Sexta Turma do STJ:

“
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição
Federal, bem como pelo art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência.

[...]
”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 975.710/RS,
Rel. Min.
Og Fernandes,
6a
Turma, j
.
1
.
7
.
2025,
DJ
e

7
.
7
.
2025)

Na mesma direção, a Quinta Turma do STJ consolidou tese específica sobre a matéria:

“
A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 999.662/SC,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma, j
.
1
.
7
.
2025,
DJ
e
4
.
7
.
2025
)

Em consonância com o entendimento consolidado
, esta
E.
Primeira Câmara Criminal
mantém
posicionamento
firme no mesmo
sentido, reconhecendo que a modificação legislativa tem natureza mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos:

“
A exigência de exame criminológico para a progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, sendo possível a aferição do requisito subjetivo por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves.

2. A obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na Lei no 14.843/2024, aplica-se apenas aos delitos cometidos após sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa por configurar
novatio
legis in pejus.
[...]”
(TJMT, N.U
1019456-62.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
18
.
07
.
2025,
p.
18
.
07
.
2025
)

Dessa forma, sendo os crimes objeto da execução anteriores à vigência da Lei 14.843/24, permanece aplicável o regramento anterior, especialmente a Súmula 439 do STJ, que admite o exame criminológico
“
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Superada a questão temporal, cumpre analisar se as circunstâncias apresentadas pelo Ministério Público justificariam a exigência de exame criminológico com base na Súmula 439/STJ.

O órgão ministerial fundamenta sua pretensão na gravidade dos delitos praticados, no uso de arma de fogo, na existência de múltiplas vítimas e na extensão da pena total e remanescente.

Contudo, tais argumentos não encontram guarida na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme decidido pelo STJ no mesmo julgado
retro

citado:

“
Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual
‘
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
’
. A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame.

[...]
”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 975.710/RS,
Rel. Min.
Og Fernandes,
6a
Turma, j
.
1
.
7
.
2025,
DJ
e

7
.
7
.
2025)

Nessa toada, esta Câmara Criminal tem reiteradamente decidido que a exigência do exame criminológico deve estar ancorada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, não bastando a invocação genérica da gravidade dos crimes ou da extensão da pena:

“
A exigência do exame criminológico não pode ser fundamentada na gravidade abstrata dos crimes praticados ou na extensão da pena, devendo estar ancorada em elementos concretos extraídos da execução da pena.

6. O agravado apresentou bom comportamento carcerário, participou de curso profissionalizante, demonstrou comprometimento com a ressocialização e cumpriu o requisito temporal para progressão, inexistindo fundamento concreto para condicionar o benefício ao exame criminológico.

[...]”
(TJMT,
N.U
1014316-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j.
18
.
07
.
2025,
p.
18
.
07
.
2025
)

No caso em análise
, não se verifica qualquer elemento concreto que justifique a
medida excepcional
.

Pelo contrário, a
análise da documentação executória revela o inequívoco preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime.

Em relação ao requisito objetivo, restou incontroverso que o agravado atingiu a fração temporal exigida em 27 de setembro de 2024, conforme cálculo homologado nos autos
[mov.
222.1
]
.

Quanto ao requisito subjetivo, verifica-se a presença de elementos suficientes para sua aferição, dispensando a realização de exame criminológico.

O relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica da unidade prisional
[mov
.
226.1
]
apresentou conclusão expressamente favorável à progressão, recomendando o encaminhamento do agravado à Fundação Nova Chance para orientações profissionalizantes e fortalecimento dos vínculos familiares.

Ademais, o atestado de comportamento carcerário comprova que o agravado ostenta
“
ótimo
”
comportamento, não tendo praticado qualquer falta disciplinar durante o cumprimento da pena no regime fechado.

Outrossim, cumpre registrar que, em consulta ao processo executivo, verifica-se que o agravado não voltou a cometer novos delitos nem apresentou qualquer situação que determinasse seu retorno ao regime fechado desde a concessão da progressão, circunstância que valida a adequação da decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Como bem destacado pela jurisprudência
,
“
n
ão há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.

[...]”

(
TJMT, N.U
1019456-62.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1a
Câmara Criminal,
j.
18
.
07
.
2025,
p.
18
.
07
.
2025
)

Dessa forma
, verifica-se que a decisão agravada
se
encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte,
não merecendo nenhum
reparo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em
diss
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025